Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-65.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8000846-65.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIO GUERRA DE SOUZA

RECLAMADO: 03ª TURMA RECURSAL CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR- BA

Advogado(s)
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO. ALEGAÇÃO, NÃO DEMONSTRADA, DE INOBSERVÂNCIA, POR JUÍZO RECLAMADO, À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA “EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA” NA FORMA DO ARTIGO 988, CPC. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo Interno nº
8
000846
-
65.
20
20
.8.05.0000
, de SALVADOR, sendo Agravante
CLÁUDIO GUERRA DE SOUZA
e
Agravada
3
ª TURMA RECURSAL CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR- BA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes de Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2021.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA DE CASTRO L. CARVALHO

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

LM